Tribunal: TJDFT
Processo: 0717094-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717094-87.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FABIO WILLIAN ROCHA DE SOUZA EMBARGADO: THIAGO WILKER DOS SANTOS OLIVEIRA, FABIO WILLIAN ROCHA DE SOUZA, LUIZ GUSTAVO RODRIGUES ALVES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intimem-se os embargados para que, caso queiram, apresentem contrarrazões aos embargos de declaração interpostos por FABIO WILLIAN ROCHA DE SOUZA. Decorrido o prazo, façam os autos conclusos para decisão. Brasília, 1 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator